Tribunal: TJMT
Processo: 1019972-24.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019972-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCIO TEIXEIRA - CPF: 814.125.501-06 (AGRAVANTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO E DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME (FALTA GRAVE) NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO DE REGIME.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. RETORNO DO AGRAVANTE PARA REGIME MAIS BRANDO. NOVO CRIME AINDA NA FASE INVESTIGATÓRIA. APENADO PORTADOR DE COMORBIDADE PULMONAR. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ACERTADA. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO NOVO DELITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 526 DO STJ. MEDIDAS ADOTADAS PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NA UNIDADE PRISIONAL. REGRESSÃO REGIMENTAL MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto, entre elas a falta de comparecimento mensal em Juízo e a nova incursão criminosa, conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo. Ademais, a Súmula n.º 526 do STJ prevê:
“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Lado outro, inexiste afronta à Resolução n.º 62/2020 do CNJ se a unidade prisional em que o reeducando está segregado adota medidas de prevenção e contenção do novo Coronavírus e não fora demonstrada qualquer irregularidade e ou deficiência no tratamento médico disponibilizado ao apenado portador de comorbidade pulmonar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Antônio Márcio Teixeira

interpôs
Recurso de Agravo em Execução
contra ato do
Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que ordenou a
regressão definitiva
do regime de cumprimento da pena imposta ao agravante.

Em linhas gerais, pretende ver reestabelecido o
regime semiaberto
, sob o fundamento que o reeducando esteve impossibilitado de comparecer em Juízo para justificar as suas atividades e sustenta que a regressão embasada na prática de crime doloso no curso do processo executivo reclamaria o
trânsito em julgado da condenação
daí decorrente, circunstância inexistente na hipótese.

Por fim, defende que o reingresso ao sistema prisional no ápice da contaminação do vírus
SARS-CoV-2,
afronta a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ especialmente porque o agravante faz parte do grupo de risco (ID. 108107473 - Pág. 424).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
desprovimento
do recurso (ID. 108107473 - Pág. 436).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo da Execução Penal (ID. 108107473 - Pág. 440).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 115576987), conforme transcrição da síntese ministerial oferecida:

“
Sumário
:
Agravo em Execução Penal
–
cumprimento de pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento dos crimes de tráfico e associação ao tráfico
– regime atualmente fechado – AGRAVANTE requer o restabelecimento do regime semiaberto.
Sem razão
– prática de falta grave – descumprimento deliberado das condições impostas pelo juízo – inobservância das determinações judiciais no curso da execução penal – caracterização do disposto no artigo 118, I c/c artigo 50 da LEP – precedentes judiciais – escorreita decisão do juízo de execução – inaplicabilidade da Recomendação 62/2020 do CNJ – ausência de comprovação da excepcionalidade da medida – constrangimento ilegal não evidenciado –
Pelo conhecimento e desprovimento do agravo”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
14 de fevereiro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022